Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE PRAZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito.
2. Uma vez não comprovada a renúncia ao mandato, resta configurada a legitimidade ad causam do advogado devidamente constituído pela parte.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo analisa todas as questões postas pelas partes, ainda que não tenha individualizado pormenorizadamente cada uma delas.
4. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, devendo ser apurada mediante a verificação da culpa, nos termos do disposto no artigo 32 da Lei 8.906/94.
5. Inexistindo nos autos elementos capazes de comprovar a tese da parte autora de que os advogados contratados foram responsáveis pelo pagamento a maior do débito, em razão da perda do prazo para pagamento voluntário, não há que se falar em responsabilização dos mesmos pelo dano sofrido.
6. Ausente o nexo causal, o dever de indenizar deve ser afastado.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
9. Recurso Adesivo conhecido e desprovido.